Tribunal: STF
Processo: HC 158538
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO RELATIVAMENTE ÀS MEDIDAS CAUTELARES. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. INOVAÇÃO DE TESE NO AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUNTADA DE SENTENÇA PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO EM FACE DE CORRÉU. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. Em sede de agravo regimental, é inviável a ampliação objetiva de causas de pedir. Precedentes.



    2. A fim de avaliar as condições subjetivas, é lícito ao magistrado, em qualquer fase do processo, proceder à juntada de sentença condenatória relativa aos corréus e proferida em outro processo. Inteligência do art. 234 do Código de Processo Penal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.